Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM PELA PENA EM ABSTRATO DA LEGISLAÇÃO PENAL. AFRONTA A PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. EXTORSÃO (ARTIGO 158, §1o, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS POR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR DE UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. CONDENADO NA AÇÃO PENAL. INTERESSES ESCUSOS. ABUSO DE PRERROGATIVAS. NÃO VERIFICADA. SANÇÕES. APLICAÇÃO DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES (ARTIGO 12, III, LEI No 8.29/92). OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 1.1. Além do mais, a declaração da autoria e da materialidade dos crimes por sentença penal condenatória transitada em julgado torna desnecessário o exame acerca da arguição da responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa na ação civil pública, na forma do artigo 935 do Código Civil. Preliminar rejeitada.

2. Inobstante a parte ré/apelante suscitar a preliminar de nulidade processual, sob o argumento de que a “réplica” oferecida pelo Ministério Público após o oferecimento de contestação acarretou insanável desequilíbrio processual, comprometendo o contraditório e a ampla defesa (art. 17, §7o, Lei no 8.429/92), verifica-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além do recorrente não ter obtido êxito em demonstrar em que medida tal procedimento teria lhe ocasionado prejuízo, já que o juízo de origem lhe oportunizou a apresentação da defesa prévia e oferecimento de contestação, consoante entendimento do Colendo STJ, “a constatação de algum prejuízo aos réus seria pouco provável por vigorar na fase inaugural da ação de improbidade administrativa o princípio do in dubio pro societate” (AgInt no AREsp 1336433/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019). Preliminar rejeitada.

3. Incumbe ao Magistrado aferir os elementos do caso concreto para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário, observada a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3.1 No caso dos autos, extrai-se que há dados capazes de demonstrar que o réu/apelante requerente dos benefícios da justiça gratuita não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência.

4. O prazo prescricional da pretensão deduzida em ação de improbidade, quando a conduta também configurar crime, deve ser regulado pelo prazo da legislação penal considerada a pena em abstrato. Precedentes.

5. Deve-se compreender que a probidade administrativa traz a ideia de honestidade (correção de atitudes), lealdade e boa-fé. Trata-se de um administrador correto, que obedece e atende aos princípios éticos e morais. Já a improbidade é o inverso da probidade. A improbidade é a terminologia técnica para falar em corrupção administrativa. Esta traz a ideia de desvirtuamento da função pública, o que acarreta na violação da ordem jurídica.

6. Para a configuração do ato de improbidade, faz-se necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da Administração Pública (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011). 6.1. “O dolo genérico é verificado quando a parte acusada, tendo pleno conhecimento das normas, pratica o núcleo do tipo legal, mesmo que ausente uma finalidade especial de agir. Trata-se de interpretação que confere ao instituto caráter distinto, uma vez que sua configuração não está relacionada somente com a constatação de má-fé do agente quando da prática de determinada conduta.” (AgInt no AREsp 793.579/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2018).

7. A declaração da autoria e da materialidade dos crimes por sentença penal condenatória transitada em julgado torna desnecessário o exame acerca da arguição de ilegitimidade e da responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa na ação civil pública, na forma do artigo 935 do Código Civil.

8. No que concerne ao pedido de condenação do réu/apelado (Agente Penitenciário do Estado de Goiás) pleiteado pelo autora/apelante, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, como bem destacou o juízo a quo no comando sentencial, o fato do aludido requerido/recorrido conhecer a vítima de sua vida pessoal, tendo repassado informações a respeito de seu patrimônio incompatível aos Agentes de Polícia do Distrito Federal envolvidos e tendo comparecido aos eventos na Delegacia de Polícia não na condição de agente público (agente penitenciário do Estado do Goiás), mas apenas em virtude de interesses escusos particulares, não indica que tenha agido com abuso de suas prerrogativas funcionais ou com desvio de suas atribuições, já que o cargo público de Agente Penitenciário do Estado de Goiás não tem qualquer relevância para sua conduta criminosa, não havendo, assim, lesão à honra objetiva de sua corporação.

9. O art. 37, § 4o, da Constituição Federal é claro ao dispor que as penalidades por atos de improbidade não interferem na aplicação da condenação penal, razão pela qual não há que se falar em perda do objeto ou bis in idem.

10. “Na aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, impõe-se a necessária observância ao princípio da proporcionalidade.” (Acórdão n. 987510, 20140111716849APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 16/12/2016. Pág.: 986-996). 10.1. In casu, atende ao princípio da proporcionalidade a aplicação das penalidades aos réus, pois, guarda relação com a gravidade da conduta, bem como com o grau de reprovabilidade dos atos de improbidade praticados pelos recorrentes, além de serem proporcionais e razoáveis à extensão do dano e ao proveito econômico almejado com a prática do crime de extorsão.

11. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido.

12. Recurso de apelação do réu Ivaldo conhecido e não provido.

13. Recurso de apelação dos réus Galeano e Gilmar conhecido e não provido.

14. Recurso de apelação do réu Luiz Claudio conhecido e parcialmente provido.